Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717972-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MARTINS CARRIJO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR MARTINS CARRIJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível do Gama que, na ação de indenização por danos morais no 0714177-41.2023.8.07.0004, ajuizada em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, ora agravados, indeferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 222855022 dos autos originários): INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova, diante de sua inutilidade (CPC, art. 370, parágrafo único). Isso porque a ré AZUL admite em sua peça de resistência a ocorrência de falha na prestação do serviço, não tendo impugnado especificamente a alegação de que o cancelamento teria sido no momento do embarque e não previamente: "CANCELAMENTO (MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS) Ocorre que o voo necessitou ser cancelado por conta de motivos técnicos operacionais da aeronave." Ademais, destaque-se que a ré AZUL não impugnou especificamente o fato de que tenha disponibilizado ao autor somente voo para cidade diversa (Porto Alegre), quatro horas após o horário do voo cancelado, e que o demandante teria realizado o restante do trajeto por transporte de aplicativo UBER, o qual teria durado mais quatro horas, na estrada: "Não obstante, a AZUL cumpriu com o contrato firmado com o Autor, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Por óbvio, as facilidades oferecidas ao foram por mera liberalidade da AZUL, sempre pautada na excelência de atendimento que a companhia dispõe aos seus clientes." Dito tudo isso, entendo que os documentos já acostados, associado aos termos declinados nas respectivas peças inaugural e de resistência são suficientes para o deslinde da ação, ao que dou por encerrada a instrução. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para sentença. Nas razões recursais (ID 71547718), o agravante sustenta, em suma, que: i) por se tratar de relação consumerista, há um evidente desequilíbrio financeiro técnico e jurídico entre as partes ii) há verossimilhança nas alegações apresentadas, bem como hipossuficiência do agravante; iii) os elementos probatórios necessários, tais como relatórios de embarque, justificativas técnicas, registros de reacomodação e comunicações com o consumidor, são de fácil obtenção pela parte contrária, além de implicarem excessiva dificuldade de cumprimento pela parte autora. Assim, preliminarmente, postula pela manutenção da justiça gratuita, conforme deferido pela decisão de ID 178468998 (autos originários), bem como pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, a fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova. Isento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem, conforme decisão de ID 178468998. É o relatório. Decido. À luz da decisão de ID 178468998 (autos de origem), MANTENHO os benefícios da gratuidade de Justiça ao ora agravante. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido indeferido de inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de alegada hipossuficiência e maior facilidade de obtenção das provas pela parte contrária. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se desvencilhou da obrigação de demonstrar a efetiva existência dos requisitos acima descritos. Com efeito, a leitura atenta das razões recursais demostra que toda a argumentação aduzida pelo recorrente está voltada para a questão de fundo, sem qualquer detença sobre a fundamentação necessária em relação ao fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC1 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC2, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas feita menção genérica, sem a mínima demonstração, na identificação do recurso, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito justificadores da pretensão, à luz do art. 995, CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, o agravante apenas sustenta que o dano irreparável decorreria da afronta à garantia fundamental de acesso à justiça, já que haveria um injusto desequilíbrio entre o consumidor e a estrutura empresarial complexa e tecnicamente superior de uma companhia aérea. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator